Tribunal: TJBA
Processo: 8061488-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061488-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA. Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY (OAB: MG 77.167-S) AGRAVADO: MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA Advogada: RAYZA RAVENNA MESSIAS MOITINHO DOS SANTOS (OAB: BA 82.597) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS NOS PROVENTOS DO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM 1° GRAU. CONCESSÃO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00. INSURGÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PROTEÇÃO. VERBA ALIMENTAR. DANO AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO RECORRIDO. VALOR DAS ASTREINTES. BANCO DE GRANDE PORTE. RAZOABILIDADE. CONFIRMAÇÃO. PERIODICIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA PARA CADA DESCONTO INDEVIDO. TETO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00. DECISÃO. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061488-28.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.